Tribunal: TJDFT
Processo: 0710364-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios.
2. Não é devida a fixação do quantum relativo aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC/2015, quando a sentença proferida não for considerada líquida pelo julgador, o que inviabiliza a majoração determinada no referido dispositivo legal. Precedentes.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.